Tribunal: TJSP
Processo: 1003044-88.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Fundamento que recaiu sobre a ausência de um dos requisitos previstos no art. 183, C.F. – Falta ou atendimento de requisitos para prescrição aquisitiva requerida diz respeito ao mérito – Caso concreto em que, mediante cognição sumária, pode se amoldar a mais de uma

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Fundamento que recaiu sobre a ausência de um dos requisitos previstos no art. 183, C.F. – Falta ou atendimento de requisitos para prescrição aquisitiva requerida diz respeito ao mérito – Caso concreto em que, mediante cognição sumária, pode se amoldar a mais de uma modalidade de usucapião - Viável a aplicação do princípio da fungibilidade entre as ações de usucapião – Inexistência de óbice legal - Necessidade de melhor cognição e dilação probatória, se o caso, para provimento ou desprovimento do direito alegado – Sentença anulada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003044-88.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante LUIS
CARLOS SIMOES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RITA DE CASSIA
GUEDES e YOLANDA SIMÕES TERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-88.2020.8.26.0590 -Voto no 16682/api
2
Apelação no 1003044-88.2020.8.26.0590
Apte: LUIZ CARLOS SIMOES
Apdo: RITA DE CASSIA GUEDES E OUTRO
VOTO no 16682/api
APELAÇÃO

USUCAPIÃO
ESPECIAL
CONSTITUCIONAL
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
ANÁLISE
DO
MÉRITO

INCONFORMISMO

ACOLHIMENTO Fundamento que recaiu sobre a ausência
de um dos requisitos previstos no art. 183, C.F.
Falta ou
atendimento de requisitos para prescrição aquisitiva requerida
diz respeito ao mérito
Caso concreto em que, mediante
cognição sumária, pode se amoldar a mais de uma modalidade
de usucapião - Viável a aplicação do princípio da fungibilidade
entre as ações de usucapião
Inexistência de óbice legal -
Necessidade de melhor cognição e dilação probatória, se o
caso, para provimento ou desprovimento do direito alegado
Sentença anulada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
com determinação.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou extinta sem análise de mérito a ação
de usucapião constitucional movida em face da parte ré, sendo condenada em custas, porém
sem sucumbência.
Em apelação, a parte autora pugna pela nulidade da sentença,
tendo em vista o cerceamento de defesa e violação do contraditório de da ampla defesa.
Contrarrazões apresentadas.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é
recebido no seu duplo efeito (artigo 1.012, caput, do CPC).
Trata-se de ação de usucapião constitucional em que a parte autora
aduz possuir o imóvel, objeto da demanda, desde dezembro de 2003, por ocasião da ação de
divórcio em que o bem imóvel foi partilhado igualmente entre as partes, sem qualquer oposição
da ex-cônjuge, de forma ininterrupta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-88.2020.8.26.0590 -Voto no 16682/api
3
A respeitável sentença extinguiu a ação sem análise de mérito, sob
o fundamento a parte autora não teria preenchido um dos requisitos previstos para a usucapião
constitucional, previsto no artigo 183 da Constituição Federal, qual seja, posse ininterrupta e
sem oposição da ré, faltando-lhe o “animus domini”.
Pois bem, em que pese o entendimento do M.M. juízo
sentenciante, de rigor a anulação da sentença, tendo em vista que a análise dos requisitos que
foram ou não atendidos pela parte usucapiente dizem respeito ao mérito e que merecem análise
mais aprofundada em relação ao seu atendimento, principalmente no que diz respeito ao
requisito apontado pelo juízo, não cabendo neste momento, a extinção prematura da ação.
Ainda, vale pontuar que as partes eram cônjuges anteriormente
à meação do bem, por ocasião do divórcio, o que denota que o presente caso, ao menos em sede
de cognição sumária, pode vir a se enquadrar em mais de uma modalidade de usucapião, o que
também deve ser objeto de análise pelo juízo, já que existe a possibilidade de fungibilidade
entre as modalidades de usucapião.
Inclusive colaciona-se entendimento recente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). POSSE. REQUISITOS DA USUCAPIÃO
CONFIGURADOS. POSSE E ANIMUS DOMINI RECONHECIDOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA No 7/STJ. MODALIDADES USUCAPIÃO. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NÃO CONHECER O
RECURSO ESPECIAL.”. (grifo-se) (STJ - AREsp: 1626187 MG
2019/0351307-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Data de Publicação: DJ 03/04/2020)
Em fundamentação o Eminente Relator, assim expôs:
“Como sabido, a ação de usucapião constitui-se num modo de adquirir o
domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada
durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei
estabelece para cada modalidade específica. E mais, ao contrário do que
sustentado pela parte ré, nas ações de usucapião, é permitido ao Julgador
apreciar os fatos apresentados pelas partes e subsumi-los às normas que
efetivamente se aplicam à espécie, ouvindo-as previamente (artigos 9o e
10 do CPC/15). Vale dizer, não há vinculação à modalidade de usucapião
e aos respectivos dispositivos constitucionais e legais invocados pela
parte autora em sua petição inicial. Ora, em observância às exigências de
justiça, de cooperação, de efetividade, de economia e de celeridade
processuais consagrados no novo Código de Processo Civil, e em atenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-88.2020.8.26.0590 -Voto no 16682/api
4
às peculiaridades das ações de usucapião, revela-se possível a aplicação
do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, não
estando o julgador, repita-se, adstrito às normas constitucionais e legais
invocadas pelas partes. (...). Não fosse isso, o Julgador conhece o direito
e a ele são apresentados os fatos para que diga o direito, razão pela qual
"o magistrado não está vinculado à motivação jurídica apresentada na
petição inicial, consoante assentado no princípio mihi factum dabo tibi
ius e no principio jura novit curia" (STJ, Aglnt no AREsp 771.658/SC,
Rel. Min. Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF 5a
Região - Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).”.
Enfim, indicada a necessidade de cognição exauriente e de dilação
probatória, se o caso, a respeitável sentença deve ser anulada, devendo os autos retornar à
origem para melhor aprofundamento da matéria posta perante o julgador pois, caso seja
realmente motivo para se extinguir a ação sem análise de mérito, que seja feita pelos motivos
elencados no artigo 485 do Código de Processo Civil, pois, como já explicitado, o atendimento
ou não dos requisitos para a prescrição aquisitiva dizem respeito ao mérito, cuja análise deve
ser enfrentada pelo julgador.
Desta feita, a sentença deve ser anulada, com determinação para
que o juízo analise ou não mérito, se o caso, mas de acordo com a devida adequação dos
motivos e sua fundamentação.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para se anular a sentença proferida, com determinação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator